Tribunal: TJES
Processo: 5004200-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004200-63.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ADRIANO GIURISATTO POTON

EMBARGADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

3.O procedimento de radiocirurgia por estereotaxia ou GAMA KNIFE mencionado pelo Embargante, encontra-se expressamente previsto no rol do Anexo I da RN 465/ 2021 e, portanto, possui cobertura obrigatória. Todavia, não é o mesmo procedimento que aquele solicitado pelo Agravado/ Embargante, denominado radiocirurgia por Cyber- Knife.

4. Vale dizer que o Parecer Técnico nº 31/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 referenciado pelo Embargante refere-se a cobertura da radioterapia estereotáxica fracionada e radiocirurgia por estereotaxia ou Gama-Knife, a qual é distinta daquela solicitada pelo Embargante/ Agravado.

5. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004200-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ADRIANO GIURISATTO POTON

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004200-63.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ADRIANO GIURISATTO POTON

EMBARGADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

3.O procedimento de radiocirurgia por estereotaxia ou GAMA KNIFE mencionado pelo Embargante, encontra-se expressamente previsto no rol do Anexo I da RN 465/ 2021 e, portanto, possui cobertura obrigatória. Todavia, não é o mesmo procedimento que aquele solicitado pelo Agravado/ Embargante, denominado radiocirurgia por Cyber- Knife.

4. Vale dizer que o Parecer Técnico nº 31/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 referenciado pelo Embargante refere-se a cobertura da radioterapia estereotáxica fracionada e radiocirurgia por estereotaxia ou Gama-Knife, a qual é distinta daquela solicitada pelo Embargante/ Agravado.

5. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004200-63.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ADRIANO GIURISATTO POTON

EMBARGADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADRIANO GIURISATTO POTON contra o v. acórdão de id 6312993 que, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em suas razões (Id. 6526891), aduz a parte embargante que a decisão recorrida padece dos vícios da contradição e omissão, haja vista que o tratamento pleiteado está presente no rol da ANS o que implica automaticamente na cobertura do procedimento, pois a embargada é obrigada a fornecer como cobertura mínima conforme estipulado no artigo 4º, inciso III, da Lei 9.961/00, conforme consta no Parecer Técnico da ANS nº 31/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 e, é indicado pelo CONITEC.

Assim, pugna pelo provimento do recurso a fim de afastar a omissão no acórdão, para que haja manifestação expressa em relação à fundamentação mencionada.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Relembro ainda que de acordo com precedente do C. STJ
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Assim compreendo porque inexiste o vício apontado no acórdão objurgado.

Para melhor compreensão, vale destacar que o procedimento solicitado pelo Embargante/ Agravado junto a Operadora de Saúde Agravante é assim denominado:
“radiocirurgia por Cyber-Knife”
o qual, conforme restou esclarecido no voto condutor do acórdão,
“(...) não se encontra listado no Anexo I, da RN nº 465/ 2021, e, portanto, não possui cobertura em caráter obrigatório pelos planos privados de assistência à saúde de segmentação ambulatorial e/ou hospitalar e por planos-referência.(...)”
.

Registre-se que o procedimento de radiocirurgia por estereotaxia ou GAMA KNIFE mencionado pelo Embargante, encontra-se expressamente previsto no rol do Anexo I da RN 465/ 2021 e, portanto, possui cobertura obrigatória. Todavia, não é o mesmo procedimento que aquele solicitado pelo Agravado/ Embargante, denominado radiocirurgia por Cyber- Knife.

Vale dizer que o Parecer Técnico nº 31/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 referenciado pelo Embargante refere-se a cobertura da radioterapia estereotáxica fracionada e radiocirurgia por estereotaxia ou Gama-Knife, a qual, conforme também esclarecido na ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo apresentado no presente recurso, possui cobertura obrigatória, todavia, não é a mesma que aquela solicitada pelo Embargante/ Agravado.

Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material e que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração das razões já apreciadas e afastadas em sede de embargos de declaração podem ensejar a cominação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/01/2024.

Acompanhar a relatora.

Voto vogal - Des.ª Janete Vargas Simões